Tribunal: TJSP
Processo: 2273347-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial fundada em despesas condominiais. Determinação da penhora de bens ou ativos financeiros pertencentes à empresa. Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Patrimônio da empresa individual que se confunde com o de sua única sócia. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial fundada em despesas condominiais. Determinação da penhora de bens ou ativos financeiros pertencentes à empresa. Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Patrimônio da empresa individual que se confunde com o de sua única sócia. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.